Tribunal: TJMT
Processo: 1006910-83.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006910-83.2024.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERNANDES GABRIEL - CPF: 555.761.849-04 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO.
RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 1021 DO CPC. NÃO CABIMENTO.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S/A contra Acórdão proferido por órgão colegiado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Aparecida Fernandes Gabriel. O agravante pleiteia a reforma da decisão colegiada e a manutenção da sentença de primeiro grau. O recurso não foi contrarrazoado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, à luz da sistemática do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, conforme o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, só é cabível contra decisão monocrática do relator, e não contra julgamento de órgão colegiado.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão proferido por colegiado constitui erro grosseiro, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal nessa hipótese.

5. Precedentes do STJ estabelecem que agravo interno contra decisão colegiada é manifestamente incabível, impondo-se, em tais casos, a rejeição do recurso, além da possibilidade de aplicação de multa ao recorrente.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática do relator, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
488.243/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/05/2017,
DJe
12/05/2017; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
180.510/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06/04/2017,
DJe
19/04/2017; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1548821/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 21/02/2017,
DJe
24/02/2017.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto p
elo

Banco Bradesco S/A
,
contra o Acórdão que, por unanimidade,
afastou a preliminar e deu
provimento ao recurso de apelação, interposto
por

Maria Aparecida Fernandes Gabriel
.

Pugna a reforma
do acórdão
recorrid
o
,
no sentido de
negar
provimento ao recurso
, para declarar a manutenção da
sentença.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Em que pese a irresignação apresentada, o presente Agravo Interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

O recurso apresentado desafia decisão proferida por órgão colegiado.

Contudo, a sistemática processual do agravo interno não prevê essa possibilidade, sendo descabida a admissão nestes autos que o Acórdão seja atacado por meio desse recurso.

O agravo interno/regimental somente é cabível contra decisão monocrática e não contra decisão colegiada.

A questão é singela e de fácil entendimento.

Isso porque, a teor do disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo interno só é cabível contra decisão monocrática do relator do recurso e
não contra julgamento proferido pelo colegiado
, como na presente hipótese.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator
leválo-á
a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 (um) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Ainda, acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

ART. 1.021 DO CPC⁄2015.
DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do princípio da
unirrecorribilidade
recursal e da

ocorrência da preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundo

recurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão. 2.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada

constitui falha inescusável, tendo em vista a previsão expressa do art. 1.021 do

CPC⁄2015. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade

recursal
. 3. Agravo interno não conhecido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
488.243⁄MG, Rel. Ministro

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em

09⁄05⁄2017,
DJe
12⁄05⁄2017).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.

NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1.

Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido por

órgão colegiado desta Corte
. Precedentes do STJ. 2. Conforme os
arts
. 1021 do Código de Processo Civil⁄2015 e

258 do RISTJ,
somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo

interno, configurando-se, assim, erro grosseiro a interposição do presente

recurso
. 3. Agravo interno não conhecido com a imposição de multa.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
180.510⁄RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06⁄04⁄2017,
DJe
19⁄04⁄2017).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA

DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO

LEGAL. ERRO INESCUSÁVEL. 1. Nos termos dos
arts
. 1.021 do CPC⁄2015 e 259 do RISTJ,

somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática. Não há

previsão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando,

portanto, erro grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese, o

que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal
. 2. Agravo interno não conhecido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1548821⁄DF, Rel. Ministro

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em

21⁄02⁄2017,
DJe
24⁄02⁄2017).

Deste modo, o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto não se mostra como a via adequada para impugnar decisão proferida por órgão colegiado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024